Tribunal: TJDFT
Processo: 0030931-08.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. RESCISÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS ARRAS. DANO MORAL. INVIABILIDADE.
1. Não havendo nos autos elementos aptos a comprovar a participação da empresa na cadeia econômica de fornecimento do produto/serviço, deve ser reconhecida sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da lide.
2. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, as construtoras, fornecedoras, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC.
3. Não há de se falar em devolução em dobro das arras quando demonstrado nos autos a culpa concorrente entre a empresa ré e os promitentes vendedores. Contudo, sendo o recurso apresentado apenas pelos autores, deve ser mantida a devolução dos valores de forma integral e simples, sob pena de reformatio in pejus.
4. Para a configuração do dano moral é necessária que a ofensa se irradie para a esfera da dignidade do indivíduo, ofendendo-o de maneira relevante. O ilícito contratual, por si só, não se revela bastante para gerar dano dessa natureza.
4. Apelo não provido.